Tribunal: TJDFT
Processo: 0009308-71.2012.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. NOTAS FISCAIS. RECIBO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. PROTESTO. DIREITO AO CRÉDITO COMPROVADO. RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A sentença apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos que conduziram ao reconhecimento parcial da pretensão deduzida na petição inicial da ação de cobrança, tendo observado a norma inserida no artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, bem como aquela disposta no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal. Ademais o simples fato de o julgador de primeiro grau firmar certo entendimento, ainda que considerado pela apelante como incompleto ou contrário à tese que se pretendia sufragar, não caracteriza omissão ou falta de motivação. Nulidade da sentença afastada.
2. Conforme jurisprudência consolidada, as notas fiscais e duplicatas constituem prova escrita da dívida, quando acompanhada, além do protesto, da entrega de mercadoria ou prestação de serviços constantes de nota fiscal ou fatura.
3. Incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante art. 373 do CPC. In casu, e à luz da teoria da aparência, caberia ao demandado demonstrar que as assinaturas apostas nos recibos de entrega de mercadoria não pertenciam a prepostos, empregados ou representantes da empresa, ônus do qual não se desincumbiu.

4. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “O ônus da prova do pagamento de obrigação que é objeto de cobrança, seja mediante ação ordinária, seja mediante execução, é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito fora devidamente evidenciado”. (STJ- AgInt no REsp n. 1.665.840/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

5. O artigo 397, caput, do Código Civil, estabelece que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

6. Esta Corte de Justiça, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, considera a data de vencimento do título como sendo o termo inicial para incidência de juros legais.

7. RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU CONHECIDOS E DESPROVIDOS.